Tribunal: TJES
Processo: 5000697-06.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-06.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DE SOUSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000697-06.2021.8.08.0032

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECDO.: MARIA DE LOURDES DE SOUSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA
EM TEMPO ADEQUADO
. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Maria de Lourdes de Sousa em face do Banco C6 S/A, aduzindo a requerente que foi realizado um empréstimo em seu nome indevidamente, motivo pelo qual pleiteia indenização a título de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5675381, informando que foi realizada a contratação por meio de biometria, sendo que ostensivamente adota critérios para verificar fraudes. O réu ofertou RI no ID 5675505, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5675512.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao(s) contrato(s) identificado(s) na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; e, b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação”.
4 –
De pronto, deixo de acolher a preliminar de perda superveniente do objeto, eis que a presente ação não se resume ao cancelamento do contrato em discussão nos autos, mas, tão somente, na existência de danos morais em relação ao suposto constrangimento que teria sido causada à consumidora. Com base nessa limitação cognitiva, a sentença fora extra petita ao reconhecer a nulidade do ajuste, ainda mais com a autora informando no termo de atendimento inicial (ID 5675367), textualmente, que entrou em contato com o banco, devolvendo o dinheiro e solucionando o problema, pleiteando, apenas, ser indenizada por danos morais em razão do referido transtorno. Dito isso, o caso é de reforma integral da sentença. Não há duvidas, no caso, que o empréstimo foi realizado por meio nitidamente fraudulento, considerando que é possível observar diferenças significativas na assinatura real da consumidora com a assinatura posta no documento contido no ID 5675485, além da postura da autora em devolver o valor recebido de forma indevida (ID 5675372 - Pág. 11). Nessa hipótese, o banco recorrente também é vítima de estelionatários, eis que forjado um contrato inexistente. E, uma vez provocado o agente financeiro e este, de forma correta, resolveu o problema administrativamente, a situação não passou de mero aborrecimento para a parte autora. Os danos morais, nesses casos de contratação inexistente, não são reconhecidos como existentes em razão da relação negocial fraudulenta (onde tanto autor como réu são vítimas de terceiros), mas decorridos do fato de serem efetuados descontos indevidos da verba de subsistência do consumidor hipossuficiente, o que inocorrera no presente caso. Portanto, uma vez o ato ilícito não tendo causado maiores consequências à autora, tendo o banco recorrente dado uma solução administrativa adequada ao problema (essa é a postura que se espera do agente financeiro que age de boa-fé), recebendo o valor e não efetuando qualquer tipo de desconto, não há como afastar que no caso concreto se trata de mero aborrecimento, e, portanto, impassível de indenização.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido formulado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)